Tribunal: TJMT
Processo: 1020781-14.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020781-14.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 035.012.901-01 (REQUERENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN FERREIRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – INJUSTIÇA DA PENA – DESFUNDAMENTAÇÃO DAS MODULARES JUDICIAIS – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DE PENA IMPOSITIVA –
REVISIONAL PROCEDENTE
.

1. Não se admite manter a elevação da pena-base carente de qualquer motivação concreta sobre as circunstâncias do crime, nos moldes do art. 93, IX, da CF.

2. Em crimes de homicídio, considerado de natureza material, não se admite a valoração pejorativa das consequências do crime única e exclusivamente em razão da morte da vítima.

3. Não se admite estender ao crime de corrupção de menor as mesmas inferências objetivas utilizadas para elevar a pena-base do crime de homicídio sem demonstrar concretamente a relação de causalidade destas.

4. Revisional procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação de
Revisão Criminal
ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no art. 621 do CPP, por
Jefferson dos Santos Nascimento
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Julio Vicente Andrade Diniz, colima a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal n. 0013044-49.2009.8.11.0015, cód. 120776, 1ª Vara Criminal da comarca de Sinop, transitada em julgado em 04/12/2012 [id. 109644490, p. 1] e que lhe infligiu a pena privativa de liberdade de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 121,
caput
, do CP, e art. 244B do ECA, por fatos ocorridos em 17/10/2009, por volta de 02h30min, na rua dos Pinheiros, em frente ao imóvel n. 3021, bairro das Violetas, em Sinop/MT, e que vitimou Douglas Moraes do Amaral [homicídio] e o adolescente [L. H. S.].

O escopo defensivo [inicial, id. 109644487] é apenas o reconhecimento de ilegalidade na aplicação da pena, aduzindo que, uma vez não reconhecida pelo Conselho de Sentença, o motivo fútil, enquanto qualificadora, não poderia o Magistrado sentenciante reconhecer essa mesma circunstância a título de agravante genérica.

Assere ainda que, quanto às consequências do crime, a morte da vítima não poderá ser utilizada para agravar a pena-base, já que se trata do próprio resultado naturalístico do crime de homicídio, de modo que sua valoração pejorativa caracteriza
bis in idem
.

A inicial vem instruída com o documento no id. 109644490, incluída a prova do trânsito em julgado final da condenação.

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio [ids. 109644496 e 109644962].

A certidão constante do id. 109688959 apontou que o HC PJe 938/2012 foi julgado pela c. 1ª Câmara Criminal, da relatoria do eminente Des. Paulo da Cunha.

A certidão constante do id. 109688962 apontou que o presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A Cúpula Ministerial, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
procedência da revisional
, alijando-se a avaliação pejorativa das circunstâncias judiciais desmotivadas concretamente,
verbis
:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Sentença condenatória. Homicídio Simples. Fundamento da revisional: 1) dosimetria dissonante do texto penal [avaliação das circunstâncias e consequências do crime inidôneas]. Pedido de redução da pena. Réu pronunciado por homicídio qualificado [motivo fútil e meio cruel] e corrupção de menores. Tribunal do Júri. Conselho de Sentença que rejeitou as qualificadoras do motivo fútil e emprego de meio cruel. Réu condenado por homicídio simples. Avaliação desfavorável das circunstâncias do crime desprovida de fundamentação correlata. Ausência de motivação concreta que justifique o agravamento. Avaliação desfavorável afastada. Consequências do crime. Consciência direcionada ao resultado morte. Elemento inerente ao tipo penal doloso de homicídio. Premissas do STJ.
Parecer pela procedência da revisional para afastar as avaliações desfavoráveis das circunstâncias e consequências do crime e readequar a pena
” [id. 110212465, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo ansiado na presente revisional é exclusivamente a análise da alegação de injustiça da pena [art. 621, I, do CP] ante a desfundamentação concreta da elevação da pena-base do revisionando, condenado à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 121,
caput
, do CP, e art. 244B do ECA.

Infere-se que a matéria não foi alvo de apelação criminal anterior, o que estabelece a viabilidade da revisional sob exame, máxime porque a defesa comprovou o trânsito em julgado final da condenação [id. 109644490, p. 1].

A dosimetria invectivada, da lavra do douto Magistrado da 1ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, tirada dos autos da Ação Penal n. 0013044-49.2009.8.11.0015, cód. 120776, ficou assim delimitada:

“
O réu Jeferson dos Santos Nascimento, vulgo ‘Bombado’, devidamente qualificado nos autos, fora denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso II e III, do Código Penal, pois lhe é imputada a acusação de no dia 17.10.09, por volta das 02h30min, na Rua Pinheiro, em frente ao imóvel de n. 3021, jardim Violetas, em Sinop-MT, o denunciado, agindo em coautoria com outro imputável e o adolescente de iniciais L. H. da S., caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, agindo com manifesto ‘animus necandi’, e impelidos por motivo fútil e com emprego de meio cruel, desferiram golpes de faca e canivete contra a vítima Douglas Moraes de Amaral, causando-lhe a morte. Ainda é imputado ao réu o crime de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA).

Quando da prolação da sentença intermediária foi admitida as acusações iniciais, e assim o acusado foi pronunciado nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal, bem assim no art. 244-B, do ECA.

O Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em reunião e votação na sala secreta, na série de quesitos elaborados em face do julgamento do réu Jeferson dos Santos Nascimento, respondendo aos 1º, 2º e 3º quesitos, afirmaram provada a materialidade, a letalidade das lesões e a autoria, esta recaindo na pessoa do réu.

Na sequência, os Senhores Jurados, respondendo ao 4º quesito, por maioria, responderem que não absolviam o réu.

A seguir, colocados em votação os quesitos, 5º e 6º, pertinentes ao motivo fútil e ao emprego de meio cruel, os Juízes, por maioria, entenderam de, inclusive em consonância com a posição derradeira da acusação, de afastar a futilidade, como também rejeitaram a qualificadora da do meio cruel.

Passando adiante, foi colocado em votação o quesito relativo ao crime conexo, tendo o Conselho de Sentença, por maioria de veredictos, afirmado que o réu cometeu o crime de corrupção de menor.

Assim, de conformidade com as respostas dadas pelos Senhores Jurados, tem-se que o Tribunal Popular condenou o réu Jeferson dos Santos Nascimento pela prática do crime de homicídio simples (artigo 121, caput, do Código Penal), bem assim pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA), cabendo a este Juiz Presidente, na seqüência, dosar a pena a ser aplicada ao réu, e o faço atento às diretrizes do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal.

A culpabilidade do réu, que à época dos fatos, era maior e mentalmente são, logo com capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta, agiu com dolo inerente à espécie. Quando dos fatos o réu não registrava antecedentes criminais em seu passivo. Conduta social de pessoa comum. Extrai-se ser individuo cuja personalidade apresenta desvios de valores, porém não se pode afirmar que tenha inclinação para a prática de crimes. As circunstâncias não lhe são favoráveis. As conseqüências foram gravíssimas, pois a vítima, em decorrência das lesões que sofreu, foi a óbito. Infere-se do conjunto probatório que a vítima contribuiu um pouco para a ocorrência dos fatos, que culminaram com a sua morte.

De se ver que o resultado dessa análise é desfavorável ao réu Jeferson dos Santos Nascimento, de modo que, mesmo não ignorando a condição de primariedade do réu, tenho que no caso é inviável a aplicação no patamar mínimo, pelo que ante o crime de:

a) homicídio simples cometido contra a vida da vítima Douglas Moraes do Amaral, que no caso, fixo-lhe a pena de 09 (nove) anos de reclusão.

Atento a que o réu à época dos fatos era menor de 21 anos, sendo tal circunstância uma atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, delibero valorizá-la de 01 (um) ano de reclusão, e fazendo-se a operação de subtração dessa atenuante da pena estabelecida como básica, resulta em 08 (oito) anos de reclusão, tornando-a concreta definitiva nesse patamar, por ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

b) corrupção de menor fixo a pena base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Diante da atenuante da menoridade reduzo a pena de 03 (três) meses de reclusão, resultando em 01 (um) ano de reclusão, tornando-a concreta definitiva nesse patamar, por ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Por ser mais prejudicial ao réu, deixo de aplicar o concurso formal (art. 70, CP) perfeitamente aplicável ao caso concreto. Assim, em face do cúmulo material (art. 69, CP), as penas se somam, e fazendo-se a operação resulta de 09 (nove) anos de reclusão.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, HEI por bem condenar como condenado tenho o réu Jeferson dos Santos Nascimento, devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, Código Penal), e corrupção de menor (art. 244-B, do ECA), à pena de 09 (nove) anos de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena para o réu Jeferson dos Santos Nascimento, é o fechado, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2º, letra ‘a’, do Código Penal
” [sentença, cópia no id. 109644490, pp. 32-35].

Pode-se dessumir de uma singela leitura da sentença que as
circunstâncias do crime
quedaram reconhecidas em desfavor de
Jefferson

sem qualquer fundamentação concreta
, demandando alijamento automático da dosimetria da pena.

De acordo com a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, as circunstâncias do crime, apesar de não se confundirem com as circunstâncias legais definidas nos arts. 61, 62, 65 e 66 do CP, “
defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes
” [
in
Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012, p. 354-pdf, versão digital].

É regra comezinha que a elevação da pena-base além do mínimo cominado em abstrato demanda fundamentação concreta, que se refira a aspectos externos à descrição típica, sob pena de se mostrar ilegal e arbitrária.

“
A fixação da pena-base deve ser lastreada em dados concretos, que se refiram aspectos externos à descrição típica
” [STJ, HC 76.148/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 5ª Turma, j. 18-12-2007].

Assim, não se admite manter a elevação da pena-base carente de qualquer motivação concreta sobre as circunstâncias do crime, nos moldes do art. 93, IX, da CF.

Da mesma forma, quanto às
consequências do crime
, o douto sentenciante reconheceu a avaliação pejorativa sob o prisma de que em decorrência das agressões infligidas à vítima, esta veio a óbito, amparando-se, pois, em aspecto inerente ao próprio resultado naturalístico exigido pelo tipo penal do art. 121 do CP, que, como de curial sabença, é crime material, incorrendo, assim, em
bis in idem
.

Em crimes de consumação antecipada, também denominados crimes formais, é possível a utilização do exaurimento do crime para o recrudescimento da pena-base. Todavia, em crimes materiais, como é o caso do homicídio, não se admite a valoração pejorativa das consequências do crime única e exclusivamente em razão da morte da vítima.

E o que é pior: as mesmas inferências utilizadas para a elevação da pena-base do homicídio foram indevidamente transplantadas para o crime de corrupção de menor, sem qualquer pudor, sem a mínima indicação da relação de causalidade entre elas, o que também repele a legalidade da dosimetria penal aqui analisada.

Com efeito, sem mais delongas, é impositiva a redução da pena-base de ambos os crimes [homicídio simples e corrupção de menor], para o mínimo legal cominado às espécies delitivas [06 anos de reclusão para o homicídio consumado, art. 121,
caput
, do CP, e de 01 ano de reclusão para o crime de corrupção de menor, art. 244-B do ECA].

Na segunda fase, embora reconheça a atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP], deixo de aplica-la por força do enunciado da Súmula 231/STJ, mantendo o concurso material benéfico [art. 70, do CP], fixando a pena final e definitiva de 06 anos de reclusão para o crime de homicídio simples consumado, e de 01 ano de reclusão para o de corrupção de menor, os quais, somados, totalizam a pena unificada de 07 anos de reclusão.

Por força da redução de pena aqui estabelecida, e a julgar que o regime inicial fechado de cumprimento de pena ficou calcado exclusivamente em razão da quantidade de pena imposta, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, promovo o abrandamento para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
admito e julgo procedente
a ação de revisão criminal ajuizada em prol de
Jefferson dos Santos Nascimento
, qualificado, para
o fim de reconhecer a absoluta desfundamentação de todas as modulares judiciais
reconhecidas em seu desfavor, abrandando a resposta estatal para
07 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, nos termos da fundamentação retro.

Comunique-se imediatamente à VEP, para que sejam promovidas as devidas alterações,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022